Tribunal: TJPA
Processo: 0003252-67.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003252-67.2016.8.14.0201

APELANTE: ERIVELTON PANTOJA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003252-67.2016.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ERIVELTON PANTOJA MONTEIRO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTIAS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO
.
DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA. MANUNTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003252-67.2016.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ERIVELTON PANTOJA MONTEIRO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERIVELTON PANTOJA MONTEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Icoaraci/Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 304 e no art. 311, ambos do Código Penal (id 4633174).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 04 de abril de 2016, por volta de 11h30min, no bairro do Tenoné, no Distrito de Icoaraci, nesta capital, o recorrente foi preso em flagrante após fazer uso de uma Carteira Nacional de Habilitação falsificada e, ainda, conduzir uma motocicleta com as placas de identificação adulteradas (id

4633167).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando basicamente a absolvição por insuficiência de provas (id

4633175).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id

4633176).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id

4633177).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA NEGATIVA DE AUTORIA

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

4633155 - Pág. 4), o auto de apreensão (id 4633154 - Pág. 12), o laudo de exame de corpo de delito (id

4633168 - Pág. 1 – 4), o auto de entrega (id

4633168 - Pág. 7 – 8) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id

4633153 - Pág. 3 – id 4633154 - Pág. 2).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela testemunha ICP Rui Pereira dos Santos, um dos policiais que participaram das diligências que resultaram a prisão em flagrante do apelante e cujo depoimento foi colhido em audiência de instrução (id

4634605 – id

4634609), depoimento este que, em cotejo com conjunto de provas amealhadas, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

Importante pontuar que, de acordo com a jurisprudência do STJ, os depoimentos dos policiais têm valor probante relevante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
[1]
.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS
. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I –[...]. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V
– Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus
. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. VII –
De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

[2]
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º, DO CPB). CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CPB).
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(ART. 311 DO CPB).
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA DA PENA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E USO DE DOCUMENTO FALSO DEVEM SER MANTIDAS INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS [...] Restou devidamente comprovado, pelas provas contidas nos autos que o réu adquiriu e recebeu duas motocicletas, quais sejam, Honda CG 150 TITAN EX de placa original OTR 3785, e Honda CG 125 FAN KS de placa original OTE 3935, que haviam sido roubadas, sabendo os referidos bens eram produto de crimes. Comprovou-se, ainda, que o apelante praticou as supramencionadas condutas no exercício de atividade comercial, tendo em vista que o acusado, quando foi preso em flagrante delito, estava tentando enviar as motocicletas para o município de Ponta de Pedras/PA, onde seriam revendidas, configurando o exercício de atividade comercial€ que qualifica o crime previsto no art. 180 do CPB. Destaco a conclusão do magistrado a quo, que expressou muito bem seus fundamentos para condenar o apelante no crime de receptação qualificada.
Senão vejamos: (...) ademais, não sendo crível a tese de que o acusado tenha adquirido bens de valor elevado por telefone, sem sequer ter firmado contrato escrito ou sem que tenha exigido recibo do valor pago, não tendo o réu, pois, comprovado que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso (...). Dessa forma, rejeito a tese absolutória de insuficiência de provas e passo a apreciar a dosimetria da pena do apelante
[...] (TJPA – 2021.02445303-16, 219.190, Rel. KEDIMA PACÍFICO LYRA, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-11-18, publicado em 2021-11-18).

Belém, 14/03/2023